Tribunal: TJES
Processo: 5005504-88.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-88.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROFESSOR EM REGIME DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA E HISTÓRICO ESCOLAR NOS TERMOS DO EDITAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO LEGÍTIMA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Rosiane Marques da Silva contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Superintendente Regional de Educação de Carapina – SEDU/ES, denegou a segurança pleiteada para declarar a nulidade do ato administrativo que a reclassificou no processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 039/2023, para o cargo de professora de geografia – MAPB 1. A impetrante alegou ter apresentado documentos alternativos e questionou a exigência de histórico escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a eliminação de candidata que, embora aprovada em processo seletivo simplificado, deixou de apresentar os documentos exigidos expressamente pelo edital (diploma e histórico escolar) para comprovação da habilitação exigida ao cargo, alegando possuir outros documentos suficientes e invocando a desnecessidade da exigência à luz da Lei nº 13.726/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do certame é o instrumento normativo que rege o processo seletivo e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Suas exigências devem ser observadas com rigor, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.

O Edital nº 039/2023/SEDU estabeleceu expressamente, como condição para comprovação da habilitação, a apresentação do diploma de graduação e do respectivo histórico escolar. A ausência desses documentos enseja a eliminação sumária do candidato, nos termos do próprio edital.

A impetrante não apresentou os documentos exigidos e não demonstrou que os referidos comprovantes estivessem disponíveis para consulta em banco de dados público específico da Administração, o que afasta a incidência da Lei nº 13.726/2018.

A exigência do histórico escolar, ao lado do diploma ou declaração de conclusão, se justifica para a verificação da compatibilidade da formação com a área de atuação, sendo critério objetivo e razoável. Sua dispensa injustificada configuraria tratamento desigual em relação aos demais candidatos.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais de Justiça é pacífica no sentido de que o descumprimento de exigência editalícia, especialmente no que tange à comprovação de requisitos mínimos de habilitação, afasta o reconhecimento de direito líquido e certo.

O controle judicial não pode flexibilizar regras editalícias sem amparo legal, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital e ao tratamento isonômico entre os candidatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A não apresentação, pelo candidato, do diploma e do histórico escolar exigidos expressamente no edital do processo seletivo para comprovação da habilitação mínima para o cargo enseja sua eliminação, por ausência de comprovação de requisito objetivo e essencial.

A vinculação ao edital e o princípio da isonomia impedem o reconhecimento de exceções individuais, salvo quando a exigência for manifestamente ilegal ou desprovida de razoabilidade, o que não se verifica na hipótese.

A Lei nº 13.726/2018 não afasta a obrigação de apresentação de documentos quando estes forem exigidos como prova de requisito específico, e não meramente informacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e caput; Lei nº 13.726/2018, art. 3º; CPC/2015, art. 1º; Edital SEDU/ES nº 039/2023, itens 7.1 e 7.6.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.975.594/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04.02.2022; TJSP, ApCiv 1009861-18.2023.8.26.0606, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 09.04.2024; TJSC, APL 5000936-06.2022.8.24.0072, Rel. Desa. Vera Copetti, j. 24.11.2022; TJMG, AC 5002954-54.2016.8.13.0027, Rel. Desa. Maria Inês Souza, j. 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROSIANE MARQUES DA SILVA
, contra a sentença ID 11536538, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que no Mandado de Segurança impetrado contra ato apontado como coator, praticado pelo
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA - SEDU/ES
,
denegou a ordem pretendida, que visava a
declara
ção de
nul
idade

d
o ato administrativo que
a
impediu de participar do Ato de Escolha
de vagas para o cargo de professora de geografia, MAPB 1, regido pelo Edital nº 039/2023
, com a consequente inclusão da mesma, além da declaração de validade e aceite de sua documentação.

Em suas razões
ID 11536542,
a
ora apelante
aduz,
em suma,
que

(a)
a
presentou outros documentos capazes de atestar sua qualificação, e que a exigência de histórico escolar é “ultrapassada”;
(b)

a
Lei Federal nº 13.726/2018 veda a exigência de documentos que já constem no banco de dados do Estado, configurando ilegalidade
;
(c)

h
ouve formalismo exacerbado por parte da Administração, conduta que já foi reconhecida como ilegal pelo TJES;
(d)
A sentença violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a isonomia.
Com base em tais argumentos, pede a reforma da sentença apelada.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que
as
apelante
s
deix
aram
de recolher o preparo por estar amparad
as
pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

C
onsta dos autos que a Apelante se inscreveu no processo seletivo para o cargo de professora de geografia, MAPB 1, em regime de designação temporária, regido pelo Edital nº 039/2023 da Secretaria de Estado da Educação (SEDU/ES), tendo sido reclassificada no certame porque, na fase de conferência documental para a contratação, não apresentou o diploma e o histórico escolar do curso de Licenciatura em Geografia e Educação Ambiental.

Assim, buscou a anulação do ato administrativo, argumentando que possuía outros documentos que comprovavam a realização do curso e que a exigência de diploma e histórico configurava excesso de formalismo.

Pois bem.

Como cediço, o edital de um concurso público ou processo seletivo simplificado é a lei que rege o certame, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos inscritos.

No caso em tela, o Edital nº 039/2023 da SEDU/ES, em seu item 7.1, estabeleceu de forma inequívoca os documentos necessários para a comprovação do pré-requisito para o cargo de Professor de Geografia MAPB 1,
in verbis: “cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) E cópia simples do histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar; OU cópia autenticada em cartório da Declaração de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada”.

O item 7.6 do citado edital é claro ao prever que
“Na etapa de análise documental, na hipótese da não comprovação dos requisitos mínimos exigidos para o cargo e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.1 ao 7.1.6, o candidato será SUMARIAMENTE ELIMINADO do processo seletivo”
.

Assim, o ato administrativo que reclassificou a ora apelante foi legítimo e em estrita observância às regras editalícias, o que permite concluir que a Administração Pública, ao exigir o diploma e o histórico escolar, não incorre em excesso de formalismo, mas busca assegurar a qualificação técnica necessária ao desempenho das atribuições do cargo.

Nesse sentido, o C. STJ, ao julgar o AREsp 1.975.594/RJ, de Relatoria do Ministro Herman Benjamin, cujo acórdão foi publicado em 04/02/2022,
decidiu que

“O edital estabelece as regras do concurso a fim de garantir a igualdade de tratamento entre os candidatos, sem privilegiar uns em detrimento de outros, tudo em respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Nada justifica rever a inscrição do Autor se deixou de atender às regras estabelecidas no edital do concurso para concorrer a vaga reservada aos portadores de deficiência e
somente impugnou a inscrição depois de encerrado o certame. A partir da inscrição e do início das provas, o candidato anui às regras do concurso, sem possibilidade de as impugnar posteriormente
. Não cabe ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo, mas apenas seus aspectos formais, a fim de verificar eventual nulidade, o que não ocorreu no caso”
.

O histórico escolar, em particular, detalha as disciplinas cursadas, notas e carga horária, informações essenciais para aferir a compatibilidade do curso com a área de conhecimento exigida para a função de professor.

Assim, a alegação da apelante de que possuía “outros documentos capazes de atestar sua qualificação” não afasta a legalidade do ato administrativo, especialmente quando, em mandado de segurança, o direito líquido e certo deve ser comprovado de plano, por meio de prova pré-constituída.

Quanto ao argumento de que a Lei Federal nº 13.726/2018 veda a exigência de documentos já constantes nos bancos de dados do Estado, é importante salientar que, para que tal dispositivo seja aplicado, é fundamental que o documento em questão esteja, de fato, acessível e disponível nos bancos de dados da própria Administração Pública à qual o documento seria apresentado, e que isso seja comprovado pela parte, de sorte que não basta a mera alegação de que a informação existe em algum banco de dados.

Além disso, a lei não exime o candidato de apresentar o documento solicitado se este for explicitamente exigido no edital para fins de comprovação de requisitos específicos, como a habilitação para o cargo. A apresentação do diploma e histórico, conforme o edital, não se confunde com a simples consulta a um banco de dados, sendo documentos comprobatórios da formação acadêmica e habilitadora para a docência.

Nesses termos, não se pode considerar que a exigência de diploma e histórico escolar seja formalismo exacerbado, na medida em que se configura como um critério objetivo e necessário para avaliar a qualificação dos candidatos a professor nas respectivas áreas de escolha.

A flexibilização das regras editalícias para um candidato, sem previsão legal ou editalícia, implicaria em quebra da isonomia em relação aos demais concorrentes que cumpriram todas as exigências.

Para corroborar,

CONCURSO PÚBLICO. Mandado de segurança. Cargo de Professor de Educação Básica I – 30h. Município de Suzano. Pretensão à posse no cargo pretendido. Inadmissibilidade. Impetrante que não apresentou o diploma de graduação em curso superior de Pedagogia até a data prevista no edital.
Inteligência dos arts. 8º e 14 da Lei Complementar Municipal nº 190/2010 (Estatuto).
Concurso público que observou os princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1009861-18 .2023.8.26.0606 Suzano, Relator.: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 09/04/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO DE DIVERSOS CARGOS NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS, DENTRE ELES DE ENFERMEIRO. EDITAL N. 001/2021. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO. APRESENTAÇÃO PELO CANDIDATO SOMENTE DO DIPLOMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.
INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE EXIGIA A APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO DIPLOMA COM HISTÓRICO ESCOLAR. PREVISÃO EXPRESSA. DESCUMPRIMENTO QUE IMPLICA NÃO PONTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXACERBADO. EXIGÊNCIA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL PARA VERIFICAR A COMPATIBILIDADE DO CARGO COM O TÍTULO APRESENTADO. ILEGALIDADE AFASTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50009360620228240072, Relator.: Vera Lúcia Ferreira Copetti, Data de Julgamento: 24/11/2022, Quarta Câmara de Direito Público).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DOCUMENTO PREVISTO NO EDITAL - DISPENSA PARA UM CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1
. “O candidato aprovado em concurso público está condicionado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em Edital, que é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos” (STJ - AgRg no RMS 35.941/DF)
.
2. A dispensa de apresentação do diploma, na data da convocação, implica em violação ao instrumento convocatório e em violação ao princípio da isonomia, pela possibilidade de dispensar apenas um candidato do atendimento à exigência prevista no edital, em detrimento dos demais.
(TJ-MG - AC: 50029545420168130027, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/08/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022).

Por conseguinte, por estar em perfeita consonância com os princípios que regem os concursos públicos e a jurisprudência pátria, a sentença apelada não merece reforma.

Destarte, firma nas razões expostas
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, por não ter havido condenação em honorários sucumbenciais na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.